Tribunal: TJDFT
Processo: 0726640-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726640-66.2019.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCAS MORI DE RESENDE, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE REU: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS D E S P A C H O Aos autores, em réplica. Publique-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator